Tribunal: TJDFT
Processo: 0743630-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE EM QUADRA POLIESPORTIVA DE CLUBE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. TROCA DE CADEADO E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ARBITRÁRIA. RESTABELECIMENTO DE ACESSO E USO DA QUADRA. INVIABILIDADE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS COMPROVADAS. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. VEDAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
Gratuidade de justiça deferida ao Clube réu (“Clube Vizinhança”), haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
Recurso inominado interposto pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais, e improcedentes os demais pedidos deduzidos na peça vestibular.
Em razões recursais, o autor pretende seja o réu condenado a (a) permitir o acesso e o uso da quadra poliesportiva situada na área do Clube, com o restabelecimento da energia elétrica, bem como a (b) indenizá-lo em lucros cessantes, pelo fato de ter impossibilitado o exercício de sua atividade comercial. O réu, por sua vez, postula seja afastada a condenação a reparar danos morais estabelecida na sentença.
Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se que o autor ocupava, por anos, a quadra poliesportiva do clube, exercendo ali sua atividade comercial, a despeito da inexistência de contrato escrito firmado entre as partes. Infere-se, ainda, haver pendências financeiras do autor em relação ao réu, uma vez que aquele não apresentou os comprovantes de pagamentos dos débitos relativos ao uso do espaço, os quais foram cobrados pelo Clube na via administrativa. Depreende-se, de igual modo, que o réu realizou a troca do cadeado que dava acesso à quadra e efetuou o corte da energia elétrica que abastecia o local, sem comunicar ao autor, obstando que ele continuasse a acessar e a utilizar-se da quadra, o que inviabilizou o exercício da atividade comercial.
Observa-se que as razões recursais de ambos os recorrentes não são capazes de infirmar a fundamentação da sentença, a qual, por estar consonante com o caderno probatório, não merece qualquer reforma.
Em primeiro lugar, não há como determinar seja restabelecida a ocupação do local pelo autor, uma vez constatada a existência de pendências financeiras a serem resolvidas entre as partes. Verifica-se que não foram apresentados elementos nos autos que permitam concluir pela regularização da situação (débitos permaneceriam em aberto), tampouco deduzido pedido nesse sentido por qualquer das partes. Além disso, como narra o autor na inicial, sempre foram efetuados pagamentos a título de aluguel, energia e água, de modo que não se evidencia, de plano, a ilegalidade na permanência da cobrança pela atual Diretoria do Clube réu, não tendo sido demonstrada a irregularidade.
Quanto aos lucros cessantes, o autor não logrou comprovar aquilo que efetivamente deixou de auferir a partir dos danos causados pelo réu, ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, I, CPC. Cumpre ressaltar que os lucros cessantes, para serem indenizados, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou meramente hipotéticos.
Outrossim, a alegação de que o Clube réu funcionaria de forma precária, por meio de ocupação irregular de área pública sem documento que permitiria a regularização da posse/propriedade do terreno, além de ser fato estranho ao julgado na presenta demanda, configura inovação recursal, por não ter sido apresentada na petição inicial. De igual modo, se enquadram nessa situação, as questões relativas à discussão judicial da validade do contrato firmado entre terceiro e o Clube réu para exploração da quadra poliesportiva.
É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, seja na petição inicial e na réplica, seja na contestação, conforme se trate do autor ou do réu, respectivamente.
As mencionadas teses (“ocupação irregular” e “validade do contrato”), agora lançadas nas razões do recurso do autor, consubstanciam evidente inovação recursal, razão pela qual não merecem conhecimento.
Quanto ao recurso do Clube réu, resta evidenciada a arbitrariedade em sua conduta, ao trocar o cadeado da quadra e cortar o fornecimento de energia ao local, com o intuito de afastar o autor de suas atividades. Ainda que o encerramento da relação jurídica entre as partes pudesse se justificar em razão do inadimplemento do autor, o Clube réu deveria ter buscado os meios legais para obter tal resultado. A atuação arbitrária do réu, na espécie, é apta a macular os direitos de personalidade do autor e caracteriza o dano moral indenizável. Nesse contexto, deve ser mantida a condenação a reparar os danos morais experimentados pelo autor.
No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
Destaca-se, por fim, que a jurisprudência citada pelo réu, em razões recursais, no sentido que não haveria dano moral em decorrência do corte de energia elétrica, no caso de notificação prévia dos débitos, é aplicável às concessionárias de serviço público, não se enquadrando no caso em comento.
Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
Recurso do autor parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
Recurso do réu conhecido e improvido.
Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da condenação, para cada uma das partes, a serem pagos ao advogado da parte contrária. Suspensa a exigibilidade em relação ao Clube réu, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.